Tribunal: TJDFT
Processo: 0027525-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027525-60.2015.8.07.0001 RECORRENTE: VANDERLAN MACEDO SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE O PROCESSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Incabível as teses defensivas pela absolvição quando o acervo fático-probatório, composto de declarações da vítima e de testemunhas, demonstra o meio fraudulento utilizado pelos apelantes para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outrem, consistente em adquirir veículo mediante depósito de cheque fraudado e sem fundos na conta da vítima. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente com as demais provas dos autos, de forma a inexistir motivação capaz de desqualificar o que foi por ela declarado. 3. Revestem-se de relevante valor probatório, os depoimentos de policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 4. Para evitar o bis in idem, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, porquanto, na oportunidade, foram utilizados os mesmos fundamentos para malferir as circunstâncias do crime. 5. No que se refere aos antecedentes, cabe ressaltar que, a teor da súmula no 444 do c. Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não são aptas para exasperação da pena-base. 6. Ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a valoração negativa da personalidade, por considerar que condenações pretéritas não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável de tal circunstância judicial. 7. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. 8. Não obstante a gravidade do delito cometido pelo réu, não foi apontado fato novo plausível ocorrido durante o período em que esteve em liberdade para justificar a necessidade de sua prisão, nos termos do artigo 312, do Código de Processo penal, possuindo, portanto, o direito de apelar em liberdade. 9. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento na primeira fase da dosimetria da pena; b) artigo 71, caput, do CP, porque deveria ter reconhecido a continuidade delitiva aos crimes de estelionato; c) artigos 33, §§2o e 3o, e 59, ambos do CP, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento da pena deveria ser o semiaberto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), e 5o, inciso XLVI (individualização da pena), ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 59, e 33, §§2o e 3o, ambos do CP. Isso porque, segundo a Corte Superior: a) "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 12/3/2021); b) “os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado”. (AgRg no REsp 1899462/DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 12/2/2021). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 71, caput, do CP, pois o reconhecimento da continuidade delitiva exige aprofundada reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 13/10/2020). O recurso extraordinário também não deve prosseguir quanto às supostas contrariedades aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XLVI, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado e existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015